Tribunal: TJDFT
Processo: 0717464-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO DOMICILIAR AUTORIZADO. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pela prática do crime previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003. A Defesa alegou nulidade da prova obtida em suposta violação ao art. 244 do CPP, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal com imposição de regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilícita a prova obtida a partir da entrada dos policiais militares na residência do réu sem mandado judicial; (ii) absolver o apelante em virtude da contaminação da prova amealhada; e (iii) reduzir a pena ao mínimo legal, embora portador de maus antecedentes e reincidente o acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada na residência do réu pelos policiais militares encontra respaldo legal na hipótese de flagrante delito, conforme previsto no art. 5o, XI, da CF/1988, e nos artigos 301 e 302, do CPP, sendo também autorizada expressamente pela genitora do acusado, o que afasta a alegação de ilicitude da prova nos termos da jurisprudência do STF (Tema 280 da repercussão geral).
4. As circunstâncias fáticas relatadas — disparos de arma de fogo no local, fuga dos agentes em veículo identificado, ligação telefônica intimidatória, abordagem compatível com a denúncia e apreensão da arma na residência do réu — demonstram a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, conforme exige o entendimento do STF.
5. A materialidade e a autoria do delito previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003 restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial da arma apreendida com numeração suprimida, depoimentos dos policiais militares e confissão parcial do réu quanto à posse do armamento.
6. A dosimetria da pena observou os critérios legais. A pena-base foi corretamente agravada em razão dos maus antecedentes. Na segunda fase, compensaram-se a confissão espontânea com a reincidência, e ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase. Justificado o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência e dos antecedentes desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É lícita a prova obtida mediante ingresso domiciliar autorizado por familiar do réu e fundado em situação de flagrante delito, conforme precedentes do STF.
2. A confissão do réu aliada à apreensão de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada em seu quarto, corroborada por depoimentos de policiais, é suficiente para a condenação.
3. A pena fixada acima do mínimo legal é legítima diante da existência de maus antecedentes e reincidência, não sendo cabível a adoção do regime aberto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157, caput e § 1o, 240, 244, 301 e 302; Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV.